Tribunal: TJDFT
Processo: 0006071-94.2015.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Homicídio tentado. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Causa de diminuição. Fração.
1 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos.
2 - Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que condena o réu amparada em laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo e em plenário.
3 – Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25 do CP).
4 - Não provado que o réu agiu para se defender de injusta agressão atual ou iminente da vítima não se reconhece legítima defesa, sobretudo se os disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima não se mostraram meio moderado para repelir eventual injusta agressão (gravata) -- um deles atingiu a vítima no peito, perfurando seu pulmão.
5 - Se a tentativa de homicídio foi por disparos de arma de fogo e em via pública, em plena luz do dia, pondo em risco a incolumidade física de transeuntes, conduta mais reprovável, justifica-se a valoração negativa as circunstâncias do crime.
6 - Consideram-se desfavoráveis as consequências do crime se a vítima teve sequelas - sente dores ao permanecer em pé e tem dois projéteis alojados no corpo - em razão das lesões causadas por disparos de arma de fogo.
7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
8 - Se o iter criminis percorrido pelo réu chegou próximo à consumação do delito e a lesão sofrida pela vítima representou grande perigo à sua vida, considerando que a região atingida é letal (tórax), o número de disparos (dois) e que foram atingidos órgãos intracavitários, a redução da pena, pela tentativa, é na fração mínima.
9 - Apelação não provida.